Tribunal: TJSP
Processo: 1002887-76.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO DA RÉ PRESTAR CONTAS REFERENTES AO ANO 2019 "ATÉ A PRESENTE DATA". DESCABIMENTO. DISTRATO DA PARCERIA FIRMADO EM 17/04/2019. VERBAS ATÉ ESTA DATA QUE FORAM DISCUTIDAS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, JÁ EXTINTA PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.